Tribunal: TJMT
Processo: 1014263-77.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014263-77.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WADSON DE AQUINO DA SILVA - CPF: 607.645.453-96 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM PROCESSO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por WADSON DE AQUINO DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada em razão da manutenção indevida de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito previamente declarado inexigível em outro processo judicial. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinou a exclusão do registro no SCR, fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00 e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição no SCR referente a débito previamente declarado inexigível configura conduta ilícita e falha na prestação do serviço, em violação ao art. 43, § 3o, do CDC e ao art. 13 da Resolução Bacen no 4.571/2017.

O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo equiparável aos cadastros tradicionais, pois impacta diretamente a análise de concessão de crédito ao consumidor.

O dano moral decorrente da indevida permanência do nome do consumidor no SCR é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação de prejuízo concreto.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada. No caso, o valor de R$ 15.000,00 ultrapassa os padrões usualmente adotados e justifica redução para R$ 5.000,00.

A pretensão do autor de majoração do valor indenizatório é incompatível com a redução determinada no julgamento, razão pela qual seu recurso deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em sistema de informações de crédito (SCR) relativa a débito previamente declarado inexigível caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme interpretação do art. 43, § 3o, do CDC e da jurisprudência do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se destoar dos parâmetros adotados pelo tribunal em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, § 3o; CPC, art. 85, § 11; Resolução Bacen no 4.571/2017, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.635.917/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 08.06.2017, DJe 08.06.2017.

TJMT, Apelação Cível no 1037386-92.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024, DJE 08.07.2024.

STJ, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
WADSON DE AQUINO DA SILVA
e por
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença (ID. 308187877 – Autos de Origem no 1014263-77.2024.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido Liminar, sob os seguintes fundamentos:

[...] DECLARAR a nulidade da restrição imposta pela requerida, referente ao débito imputado ao autor no valor de R$ 2.372,72, mantida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR);

CONFIRMAR a tutela antecipada concedida, determinando a exclusão definitiva do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) em relação ao débito discutido nestes autos;

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. [...]

Em razões recursais (ID.
308187883
), WADSON DE AQUINO DA SILVA sustenta as seguintes teses:

-
Da necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais;

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A, em sua apelação (ID.
308187880
), sustenta:

-
A inexistência de ato ilícito e de defeito na prestação do serviço;

-
A ausência de dano moral indenizável;

-
Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Apenas a
apelada
BANCO BRADESCO S.A
apresent
ou
contrarrazões (ID.
308187891
),
nas quais sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço, rebate as alegações do autor, defende a legalidade da conduta adotada com base no art. 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, e pleiteia a
a
improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a não majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
e p
reparo efetuado pelo réu e dispensado para o autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
PELANT
E:
WADSON DE AQUINO DA SILVA
E
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:

OS MESMOS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de duas apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido Liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a ilicitude da manutenção do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
instituição financeira ré, mesmo após decisão judicial proferida em outro processo (1000172-12.2022.8.11.0085), a qual declarou inexigível o débito e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, manteve indevidamente registro da dívida no SCR-BACEN, o que configurou falha na prestação do serviço. Reconhecida a ilicitude da conduta, fixou indenização por danos morais.

Passo à análise dos recursos.

1. DO RECURSO DO
APELANTE BANCO BRADESCO.

O banco/apelante sustenta a legalidade de sua conduta, alegando que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo e que a anotação decorreu da existência de débito legítimo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de dano moral.

Sem razão quanto à inexistência de ilícito.

A dívida em questão já havia sido declarada inexigível em processo judicial anterior, com determinação expressa para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito. Ainda assim, o banco manteve a inscrição no SCR,
violando o art. 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 13 da Resolução Bacen no 4.571/2017.

Importante ressaltar que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. RECURSO PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ possui entendimento uniforme no sentido de que o sistema central de risco de crédito (SCR) é instituição restritiva de crédito, por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, de modo que a inscrição no SISBACEN/SCR é semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor.2. Recurso Especial provido.”(STJ – 4a T - REsp 1.635.917/RS - rel. Min.
Luis
Felipe Salomão - DJE 08/06/2017). Grifei.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO – BANCO APELADO BAIXOU O APONTAMENTO SERASA, ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO ANTERIOR - POSTERIORMENTE EFETUOU A INSCRIÇÃO DA DIVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – SISTEMA COM NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILÍCITO CARACTERIZADO - INTELIGÊNCIA O ART. 43, § 3o DO CDC - PRECEDENTES DO C. STJ - RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU PELA EXCLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.571/2017 - DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tendo em vista que a
divida
questionada já foi declarada inexistência em processo anteriormente proposto. Impossível o acolhimento de nova declaração referente à mesma
divida
.

II – Em que pese à inexistência do débito já ter sido decretada em processo diverso, à instituição bancária apelada prestou informação de prejuízo ao SCR-BACEN, influindo diretamente no
credito
da parte apelante.

III - O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida
considerada indevida no referido banco de dados configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano
extrapatrominal
na modalidade in
re

ipsa
.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(N.U 1037386-92.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Todavia, no que tange
, ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, entendo assistir parcial razão à apelante.

Embora seja indiscutível a configuração do ato ilícito
,
consistente na cobrança fundada em título absolutamente falso, a fixação do valor da reparação deve observar os vetores da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, capacidade econômica do ofensor e efeito pedagógico da condenação, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), embora não se apresente em absoluto como exorbitante, revela-se, a meu sentir, ligeiramente elevado, quando cotejado com precedentes análogos desta Corte
.

Por essa razão, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor que, à luz das circunstâncias do caso concreto, atende adequadamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

2. DO RECURSO DO APELANTE
WADSON DE AQUINO DA SILVA
.

O autor requer a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00, sob o argumento de que o valor não condiz com a gravidade da conduta do b
a
nco.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Como já fundamentado no exame do recurso do réu, o montante fixado na origem excede os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara, razão pela qual foi reduzido para R$ 5.000,00.

Dessa forma, é incompatível a pretensão de majoração, devendo o recurso ser integralmente desprovido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço do recurso de
WADSON DE AQUINO DA SILVA
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
ao recurso de Wadson de Aquino da Silva
e
conheço do rec
urso de
BANCO BRADESCO

e

DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais para
o importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença.

Por fim, diante do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.059: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025